Tribunal: STF
Processo: RHC 247051
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ricardo Carneiro Essucy contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 857.550/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, originalmente, pela prática do delito descrito nos arts. 121, § 2º, II e IV (2 vezes), e 155, ambos do Código Penal, e 14 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, a 39 anos e 4 meses de reclusão, e 32 dias-multa.



    Ajuizada revisão criminal, foi julgada parcialmente procedente para excluir da condenação a conduta descrita no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, fazer incidir a atenuante da confissão espontânea e, assim, remodelar a reprimenda final do ora recorrente a 32 anos de reclusão e 22 dias-multa, no menor valor unitário legal, mantidos os demais termos da condenação.



    Neste recurso, a defesa sustenta a necessidade de realização de novo júri, diante do surgimento de fatos novos, bem como a necessidade de se rever a dosimetria da pena,



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROLATADO EM REVISÃO CRIMINAL JÁ TRANSITADO EM JULGADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO E DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO DIFICULTANDO A DEFESA DOS OFENDIDOS, FURTO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL TAMBÉM TRANSITADO EM JULGADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA CASA E NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONFIRMAÇÃO DO DECISUM PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.”  



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Sucede, todavia, que, pelo que consta do acórdão exarado no âmbito da ação revisional, o exame da questão suscitada esbarra, inevitavelmente, naqueles empecilhos. Sem contar que, no que tange à pretensa revisão da dosimetria, esta Casa não está autorizada a fazer qualquer correção na via eleita, porquanto não emerge do caso nenhuma excepcionalidade a amparar a alteração da condenação transitada em julgado.” 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, que se encontra ausente requisito para a procedência da revisional nos termos em que pleiteada, a revisão desse entendimento demandaria o reexame minucioso do conjunto probatório, providência inadmissível em habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente